Tribunal: TJSP
Processo: 1046803-75.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação e reconvenção. Recursos de apelação do autor e réu. Alegação autoral de uso anormal de imóvel vizinho de propriedade do réu. Ausência de provas aptas a demonstrar que os barulhos provenientes do imóvel do réu eram excessivos a ponto de causar a

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação e reconvenção. Recursos de apelação do autor e réu. Alegação autoral de uso anormal de imóvel vizinho de propriedade do réu. Ausência de provas aptas a demonstrar que os barulhos provenientes do imóvel do réu eram excessivos a ponto de causar a perturbação do sossego do autor. Ônus da prova que competia ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Documentação colacionada à inicial que milita em desfavor do próprio autor. Uso anormal da propriedade não demonstrado (art. 1277 do CC). Estabelecimento do réu que possui licença de funcionamento. As reclamações e denúncias formuladas por ambas as partes foram arquivadas pelos órgãos públicos competentes. Dano moral não caracterizado. Antiga desavença entre vizinhos. Ofensas recíprocas que não possuem o condão de gerar o dever de indenizar. Pretensão do réu reconvinte de indenização por danos morais decorrente do ajuizamento da ação principal. Inadmissibilidade. Exercício regular do direito subjetivo de ação constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, CF). Ausência de excesso ou abuso. Indenização indevida. Honorários advocatícios fixados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046803-75.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ANDER RICARDO CABRAL DA SILVA, é apelado/apelante REGINALDO
APARECIDO MERTENSEN.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de março de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1046803-75.2016.8.26.0224
Apelante/Apelado: Ander Ricardo Cabral da Silva
Apelado/Apelante: Reginaldo Aparecido Mertensen
COMARCA: Guarulhos
VOTO N.o 11.752
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação e
reconvenção. Recursos de apelação do autor e réu. Alegação
autoral de uso anormal de imóvel vizinho de propriedade do réu.
Ausência de provas aptas a demonstrar que os barulhos
provenientes do imóvel do réu eram excessivos a ponto de causar a
perturbação do sossego do autor. Ônus da prova que competia ao
autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art.
373, I, do CPC. Documentação colacionada à inicial que milita em
desfavor do próprio autor. Uso anormal da propriedade não
demonstrado (art. 1277 do CC). Estabelecimento do réu que possui
licença de funcionamento. As reclamações e denúncias formuladas
por ambas as partes foram arquivadas pelos órgãos públicos
competentes. Dano moral não caracterizado. Antiga desavença
entre vizinhos. Ofensas recíprocas que não possuem o condão de
gerar o dever de indenizar. Pretensão do réu reconvinte de
indenização por danos morais decorrente do ajuizamento da ação
principal. Inadmissibilidade. Exercício regular do direito subjetivo
de ação constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, CF).
Ausência de excesso ou abuso. Indenização indevida. Honorários
advocatícios fixados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2o
e 8o do CPC.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por
danos morais, fundada em direito de vizinhança, cujos pedidos principal e reconvencional
foram julgados improcedentes na sentença de fls. 449/456. Sucumbentes, as partes
foram condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa e R$ 2.000,00, respectivamente, ao
autor e réu reconvinte.
O autor apela sustentando a existência de uso anormal de
propriedade lindeira ao seu imóvel. Afirma que o réu utiliza o imóvel como pizzaria de
terça a domingo, das 16 horas até 03 horas da madrugada, ocasionando barulho e
perturbação
excessivos.
Aduz que já procurou os órgãos competentes da
Municipalidade, bem como tentou a composição amigável, mas não obteve sucesso.
Ressalta que, dentre as práticas anormais do réu, se incluem: barulhos excessivos;
estampidos de motocicleta dos entregadores do produto fornecido pelo estabelecimento
comercial; fuligem decorrente da chaminé do restaurante; e horário de funcionamento até
3h00 de madrugada. Suscita dúvidas quanto à lisura do procedimento de fiscalização
realizado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos. Requer seja o réu
condenado nas seguintes obrigações de fazer: isolamento acústico do comércio
ocasionando na redução de barulhos; filtros na chaminé; diminuição dos estampidos
causados pelas motocicletas; e alteração do horário de funcionamento para até às
23h00. Ressalta que, na condição de policial militar, sofreu grave constrangimento em
decorrência das falsas denúncias de ameaça formuladas pelo apelado ao órgão da
Corregedoria da Polícia Militar. Defende que faz jus à reparação dos danos morais
advindos das falsas denúncias perpetradas pelo apelado. Pleiteia o decreto de
procedência dos pedidos deduzidos na inicial (fls. 459/473).
O réu apela requerendo a procedência do pedido deduzido na
reconvenção. Sustenta que o seu estabelecimento comercial possui licença de
funcionamento concedida pela Prefeitura Municipal de Guarulhos. Afirma que o autor não
se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado uso anormal da propriedade lindeira.
Relata que tomou todas as medidas cabíveis para amenizar o suposto barulho. Ressalta
que não ficou comprovado que seu estabelecimento trabalhava além da hora permitida
no alvará de funcionamento. Afirma que o apelado se valeu do cargo de subtenente da
polícia militar para lhe impor conduta que entendia correta. Assevera que o autor tenta há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
anos prejudicar o exercício de sua atividade comercial. Enfatiza que os procedimentos
administrativos instaurados pelo autor perante a Municipalidade atestaram a não
ocorrência de perturbação ao sossego. Pede a reparação de danos morais decorrentes
de ofensas e ameaças perpetradas pelo apelado. Pleiteia a redução do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios (fls. 485/496).
Recursos tempestivos e preparados (fls. 474/475 e fl. 497).
Contrarrazões às fls. 501/505.
Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por
dano moral sob a alegação de que vem sofrendo danos pelo uso anormal da propriedade
lindeira pertencente ao réu.
Relatou que no imóvel lindeiro funciona uma pizzaria de terça a
domingo, das 16 horas até às 03 horas da madrugada, com barulho e perturbação
excessivos. Aduziu que procurou os órgãos competentes da Municipalidade, bem como
tentou a composição amigável, mas não obteve êxito. Afirmou que sofreu grave
constrangimento decorrente de falsas denúncias de ameaça realizadas pelo réu ao órgão
da Corregedoria da Polícia Militar.
Em razão desses fatos, o autor requereu a condenação do réu às
obrigações de isolar acusticamente o estabelecimento, instalar filtros na chaminé, proibir
seus funcionários motociclistas de buzinar e acionar aceleração com estampidos, fechar
o estabelecimento às 23 horas; e na obrigação de não fazer barulho excessivo, sob pena
de multa diária. Pleiteou, ao final, a condenação do réu ao pagamento de dez salários
mínimos a título de danos morais pelas falsas denúncias de ameaças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Ao contestar o feito, o réu sustentou que exerce atividade lícita e
com o devido alvará de funcionamento. Alegou que o autor, se valendo da função de
sargento da Polícia Militar, tenta, há anos, prejudicar o exercício da atividade comercial,
com ameaças. Relatou que tomou todas as medidas cabíveis para amenizar o suposto
barulho.
Em sede de reconvenção, o réu pleiteou a reparação de danos
materiais e morais decorrentes de avarias no imóvel e ameaças perpetradas pelo autor.
A sentença decretou a improcedência da pretensão autoral e do
pleito reconvencional, sob o argumento de que as partes não se desincumbiram do ônus
de comprovar fato constitutivo de seus direitos.
Insurgem-se autor e réu reconvinte contra a sentença para
pleitear a procedência dos pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção.
A controvérsia instaurada no recurso do autor diz respeito à
eventual perturbação ao sossego e à saúde suportados em decorrência de uso anormal
da propriedade de imóvel vizinho.
O autor alega uso anormal da propriedade pelo réu, que mantém
um estabelecimento comercial (pizzaria) no imóvel lindeiro. Sustenta que no local há
desordem de pessoas, barulho excessivo, uso de entorpecentes, emissão de fuligem
pela chaminé, que lhe perturbam a paz e a saúde.
O direito de propriedade deve ser exercido sem que dele resultem
interferências prejudiciais à segurança, sossego e saúde do proprietário ou possuidor dos
imóveis vizinhos, a teor do disposto no art. 1277 do CC.
Na hipótese dos autos, todavia, não há prova segura das
interferências prejudiciais ao sossego e à saúde imputados pelo autor ao réu.
Os documentos colacionados à inicial militam em desfavor do
próprio autor. Os procedimentos administrativos e judiciais colacionados atestam a
ausência de irregularidades no estabelecimento comercial do réu e a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
perturbação ao sossego.
Nos autos do inquérito civil de fls. 31/55, instaurado para
apuração de suposta poluição sonora provocada pelo estabelecimento comercial do réu,
após denúncias realizadas pelo autor, não foram constatadas infrações à lei orgânica do
Município ou perturbação do sossego público, razão pela qual o Ministério Público
requereu o arquivamento do feito, o que foi acatado pelo juízo do juizado especial
criminal de Guarulhos.
Em procedimento instaurado na corregedoria da Polícia Militar,
após denúncia de ameaça realizada pelo réu, o capitão encarregado pelo expediente,
embora tenha reconhecido a ausência de cometimento de transgressão disciplinar por
parte do autor, advertiu-o expressamente no sentido de que a Polícia Militar do Estado
de São Paulo não é o organismo competente para solucionar questões particulares,
como se afere do trecho transcrito a seguir (fl. 74):
Foi observado durante a presente apuração que há um volume excessivo
de comunicação de fatos à Administração, porém sem o cuidado de
narrar fatos realmente relevantes, como por exemplo em dado momento
em que o graduado acionou a viatura policial para atender uma
irregularidade cometida por motociclista, mas que ao chegar no local dos
fatos, nada mais havia, sendo narrado pelo graduado que o motociclista
não voltaria pois teria sido avisado pelos companheiros, de onde advém
a questão de que ao acionar a viatura, buscava o graduado a cessação
do incomodo que alegava ou a perseguição sistemática do desafeto? Se
a resposta fosse o cessar daquele ato, então a simples presença da
viatura teria satisfeito sua pretensão, o que de fato não ocorreu. Entendo
aqui que restabelecer a tranquilidade pública algumas vezes não
coincidiu com os anseios do Sgt PM Ander, o que em termos de
interesse público é irrelevante sob pena de desvio de finalidade por parte
da Administração Pública, donde advém a máxima de que não é a Polícia
Militar do Estado de São Paulo o organismo competente para a solução
da questão particular.
Nas conclusões do procedimento instaurado na corregedoria
restou consignado ainda que, em resposta aos ofícios enviados pelo comando da Polícia
Militar a que pertence o autor, os órgãos públicos atestaram a inexistência de poluição
sonora no estabelecimento denunciado e constataram que o estabelecimento comercial
possui licença de funcionamento através do PA 39.156/03 e também licença para
funcionamento em horário especial através do PA 14.297/11, podendo funcionar até
01:00 hora da madrugada (fl. 73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
A cópia do boletim de ocorrência lavrado em 18/07/2011 (fls.
95/103) não é hábil a comprovar o uso nocivo da propriedade pelo réu, pois a versão
apresentada pelo autor é unilateral e demanda integração com outras provas; no caso,
inexistentes.
A existência de várias reclamações sobre o suposto barulho
provocado pelo estabelecimento do réu perante os órgãos públicos não é suficiente para
demonstrar o alegado uso nocivo da propriedade, principalmente, levando-se em
consideração o arquivamento das denúncias realizadas diante da ausência de elementos
de convicção.
Também não há elementos mínimos probatórios a demonstrar o
aventado uso de entorpecentes por funcionários do réu e a suposta emissão de fuligem
pela chaminé em direção ao imóvel do autor.
Embora oportunizada a produção probatória pelo juízo a quo, o
autor não indicou testemunhas que pudessem atestar as demais alegações constantes
da inicial, tampouco requereu a produção de prova pericial apta a demonstrar que a
fumaça da chaminé invade o seu imóvel.
Causa estranheza o fato de que nenhum outro vizinho foi arrolado
pelo autor a fim de corroborar as alegações de perturbação ao sossego decorrente de
barulho excessivo da pizzaria do réu.
Como se vê, a documentação colacionada à inicial não permite
concluir o uso anormal da propriedade pelo réu a ponto de gerar a perturbação ao
sossego dos vizinhos, sendo certo que ao autor competia a prova dos fatos constitutivos
de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
De outro lado, o réu comprovou que o seu estabelecimento
comercial possui licença de funcionamento, consoante documento emitido pela Vigilância
Sanitária de Guarulhos (fl. 236).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
A contestação veio ainda acompanhada de documento que
demonstra que a Secretaria de Desenvolvimento de Guarulhos, após a instauração do
processo administrativo n.o 42.469/11 para apuração de denúncia feita pelo autor,
realizou diversas vistorias e não constatou a existência de poluição sonora no
estabelecimento denunciado, como se afere do trecho transcrito a seguir:
Tem o presente a finalidade de informar Vossa senhoria que em várias
vistorias ao local, nos dias 29/01/12 (às 20h30), 13/02/12 (às 0h40) e
21/06/12 (às 01h20) não logramos êxito em constatar infrações às
normas estabelecidas pelo artigo 173, inciso II (não foram ouvidos sons
ou ruídos emitidos por aparelhos eletrônicos que pudesse provocar
perturbação do sossego público) e pelo artigo 297 da lei municipal
3.573/90 (não foi verificado exercício de atividade sem prévia licença de
funcionamento expedida pela Prefeitura), bem como observamos que o
estabelecimento permanecia fechado após à 01h00, razão pela qual o
presente PA (42469/11) será arquivado.

As dúvidas suscitadas quanto à lisura do procedimento
administrativo instaurado pela Secretaria de Desenvolvimento de Guarulhos não
merecem acolhimento.
O autor limitou-se a sustentar que o estabelecimento do réu é
protegido em razão de supostos favorecimentos partidários; porém, não fez qualquer
comprovação de suas alegações.
Os documentos de fls. 237/239 foram assinados por funcionárias
da Prefeitura Municipal de Guarulhos (Solange Aparecida Totoro e Soraya de Jesus
Avelar), cuja idoneidade não foi questionada pelo autor.
Ademais,
eventual
questionamento
quanto
à
lisura
do
procedimento deveria ter sido oportunamente suscitado à época, isto é, em meados de
2011, pelos meios administrativos cabíveis, nos termos do art. 14 da Lei de Improbidade
n.o 8492/921, todavia, o autor quedou-se inerte.
1 Art. 14, Lei n.o 8429/92: “Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Nesse contexto, a contradita da testemunha Benedito Aparecido
da Silva não tem o condão de invalidar os atos praticados no processo administrativo
instaurado pela Secretaria de Desenvolvimento de Guarulhos.
Ressalte-se que as demais denúncias perpetradas pelo autor ,
que deram ensejo inclusive à instauração de inquéritos policial e civil , também foram
arquivadas diante da ausência de elementos de convicção, como se afere do trecho
transcrito a seguir (fl. 53):
Observo que, além das versões contrapostas elencadas pelas partes,
anoto que as diligências administrativas efetivadas no estabelecimento
empresarial do averiguado não constararam quaisquer irregularidades,
nem tampouco a existência de emissão de poluição sonora.
Depreende-se dos autos que o réu comprovou a regularidade de
seu estabelecimento mediante a apresentação de alvará de funcionamento, enquanto o
autor não logrou êxito em comprovar a alegada perturbação ao sossego em decorrência
de barulho excessivo, uso de entorpecentes e emissão de fuligem.
Assim, diante da ausência de comprovação quanto ao aventado
uso anormal da propriedade pelo réu, mantém-se o decreto de improcedência das
pretensões indenizatória e de obrigação de fazer e não fazer deduzidas na inicial.

Passa-se à análise das pretensões de reparação de dano moral
deduzidas, em sede recursal, por ambas as partes.
O autor defende que faz jus à reparação dos danos morais
advindos das falsas denúncias perpetradas pelo apelado, por inúmeras vezes, perante a
corregedoria e batalhão da polícia militar a que pertence.
A pretensão do réu está fundamentada nas ofensas, ameaças e
perseguições perpetradas pelo autor. Alega que o autor, se valendo da função de
sargento da Polícia Militar, tenta, há anos, prejudicar o exercício da sua atividade
comercial. Ressalta que faz jus à reparação moral pelo ajuizamento infundado desta
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Das provas documentais colacionadas aos autos, extrai-se que
autor e réu são vizinhos e há anos se agridem mutuamente, seja de forma verbal, seja
por meio de ameaças ou de depredação do patrimônio alheio.
Ambas as partes já ajuizaram inúmeras ações/medidas nas
searas criminal, cível e administrativa que foram arquivadas diante da ausência de
elemento de convicção e pretendem, ainda, com esta demanda, trazer sua rusga para
que o Judiciário a decida.
A função precípua do Poder Judiciário, além de realizar a
subsunção do fato à norma em abstrato, é promover a pacificação social e a efetiva
solução dos conflitos.
As
desavenças
havidas
entre
as
partes
não decorrem
simplesmente do descumprimento de um dever legal, mas sim da ausência de tolerância,
respeito e bom senso que devem pautar e permear todas as relações sociais, dentre
elas, as íntimas relações de vizinhança.
Na hipótese, dado o acentuado grau de litigiosidade entre as
partes, mesmo que o Poder Judiciário venha impor uma condenação ao pagamento de
indenização, certo é que nenhum provimento jurisdicional será suficiente para efetiva
solução do problema. Não é o Poder Judiciário que acabará com uma briga que se
iniciou por caprichos pessoais e se posterga no tempo pela incapacidade das partes em
dialogar.
Não pode o autor rebelar-se contra as denúncias de ameaça
perpetradas pelo réu na corregedoria da polícia militar, alegando abuso ou exagero,
sendo que por sua vez também formulou inúmeras reclamações administrativas e
judiciais em face do estabelecimento comercial do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Da mesma forma, não pode o réu reconvinte alegar perseguição
por parte do autor, tendo em vista que o denunciou por inúmeras vezes no batalhão da
polícia a que pertence.
Do conjunto probatório resta evidente que as partes se agridem
mutuamente, seja de forma verbal, seja por meio de ameaças, há anos. Não é possível
precisar quem adotou a conduta mais grave, quem reagiu desproporcionalmente, quem
estava apenas se defendendo, quem estava provocando.
Extremamente difícil extrair, neste caso, os elementos essenciais
à caracterização da responsabilidade civil.
As mídias trazidas pelo autor e réu reconvinte não são suficientes
para fundamentar o pedido indenizatório, pois apenas corroboram a conclusão de que as
partes se agridem mutuamente, havendo agressões e revide, o que afasta o dever de
indenizar.
Este E. Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que ofensas
reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos
conflitantes, o dever de indenizar.

Nesse sentido:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Troca de ofensas e ameaças em razão da
colocação de entulhos na divisa dos imóveis. Agressões mútuas. Dano
moral não caracterizado. Mero aborrecimento. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 4016840-15.2013.8.26.0405; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de
Registro: 14/03/2016)
APELAÇÃO CÍVIL. Ação ordinária de indenização por danos morais.
Reconvenção ajuizada pela ré. Partes que, em razão da briga dos filhos
na área comum do condomínio, discutiram e chegaram às vias de fato.
Sentença de improcedência do pedido veiculado na ação e na
reconvenção. Apelação. Não acolhimento. Dinâmica dos fatos que
demonstra que as partes se agrediram mutuamente. Partes que
experimentaram aborrecimento pela desavença, porém, as duas
contribuíram para o quadro de entrevero, o que afasta o dano moral e o
dever de indenizar. Ausência de prova de uso da força de forma
imoderada. Partes que sofreram lesões leves provocada uma pela outra.
Preclusão quanto ao indeferimento de perguntas à testemunha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
porquanto o recurso cabível é aquele previsto no artigo 523, §3o do
CPC/73. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(v.23634). (TJSP; Apelação Cível 1002523-43.2014.8.26.0562; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2016; Data de
Registro: 22/08/2016)
Frise-se que a boa convivência e a cordialidade não podem ser
forçadas no meio social, mas utilizar o Poder Judiciário como instrumento de vingança
por conflitos pessoais configura comportamento dissonante e completamente
incompatível com seu papel institucional.
A Corregedoria da Polícia Militar, nos autos do procedimento
instaurado para apuração de cometimento de transgressão disciplinar, já advertiu o autor
expressamente no sentido de que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não é o
organismo competente para solucionar questões particulares. Tal recomendação também
deve ser observada no âmbito do Poder Judiciário.
A pretensão do réu reconvinte de ser indenizado por danos
morais decorrentes do ajuizamento infundado desta ação também não merece
acolhimento.
O ajuizamento de ação judicial configura exercício regular de
direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, da CF), e não enseja indenização
por danos morais, mormente na hipótese em que não restou configurado abuso ou
excesso do direito de ação.
De simples análise dos autos, verifica-se que a improcedência do
pedido decorre da falta de provas e não por ser comprovada a inocorrência da conduta
atribuída ao réu.
A propositura desta ação judicial não acarretou, portanto, dano
moral a ser indenizado, configurando mero dissabor à vida contemporânea, ao qual
estamos todos sujeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1046803-75.2016.8.26.0224 - Comarca: Guarulhos
Em síntese, os fatos narrados nos autos aliados às provas
colacionadas demonstram que as agressões partiram de ambas as partes e que os
apelantes contribuíram para a ocorrência do litígio.
Desse modo, considerando que as agressões mútuas excluem o
dever de indenizar, não há dano moral indenizável de nenhuma das partes.
Por
derradeiro,
quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nenhum reparo merece a sentença, uma vez que foram arbitrados em
estrita observância aos critérios e parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 8o do
Código de Processo Civil.
Diante desse cenário, forçoso reconhecer que o juízo a quo deu
correta solução ao caso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator